Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA EM HOSPITAL PÚBLICO NO PÓS CIRÚRGICO. DEVER LEGAL DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a responsabilidade civil do Estado decorrente de queda de paciente hospitalizado em nosocômio público.
2. O art. 37, §6o da Constituição Federal determina que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2.1. A responsabilidade por omissão estatal possui natureza subjetiva, conforme a teoria “Faute Du Service”.
3. Na hipótese, a autora realizou procedimento cirúrgico no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e não foi autorizada a permanência de acompanhante devido ao período pandêmico da COVID19, logo, os cuidados pós-cirúrgicos foram transferidos integralmente à enfermaria, que tinha o dever legal de zelar pela integridade física da paciente. 2.1 Ao impedir que a parte autora fosse acompanhada no pós-cirúrgico por pessoa de sua confiança, por óbvio, os agentes públicos deveriam redobrar as atenções e não negligenciar a situação de vulnerabilidade da paciente, ainda mais quando o auxílio do botão de emergência não se encontrava funcionando, restando comprovada a conduta omissa e negligente na prestação de serviço público, o dano causado e o nexo de causalidade, requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado.
4. A situação retratada ocasionou dano extrapatrimonial à vítima, uma vez que necessitou de se submeter a nova cirurgia devido a fraturas no maxilar e rompimento dos fios cirúrgicos decorrentes da queda, circunstâncias que trouxeram sofrimento e angústia capazes de gerar o dever de indenizar, motivo pelo qual a condenação em pagamento de indenização pelos danos morais sofridos é medida de justiça. 3.1. Fixa-se o “quantum” de R$ 10.000,00 a esse título, em obediência aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.